Tribunal: STF
Processo: RE 67707
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-03
Data de publicação: 1972-04-03

Ementa:
CONCURSO DE CREDORES. CONTROVERSIA SOBRE A DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO
DO EXECUTADO, NO CONCURSO DE CREDORES, MORMENTE QUANDO ELE JA
CONTESTOU A AÇÃO, NO PRAZO DO ART. 301 DO C. PR. CIV. DECISÃO QUE
NÃO NEGOU VIGENCIA AO ART. 1.025, E PARAGRAFO ÚNICO DO C. PR. CIV.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO, POR NÃO MENCIONADAS AS
CIRCUNSTANCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU ASSEMELHEM OS CASOS CONFRONTADOS,
NA FORMA DA SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.